Tribunal: TJSP
Processo: 2059823-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
r (ANS) aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares.

Parte requerente que, ainda que inserida numa relação de consumo, possui a faculdade de contratar com outra prestadora de serviço, nos termos da sua AUTONOMIA DA VONTADE.

Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059823-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2023; Data de Registro: 12/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2023

Data de publicação:

12/11/2023

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato c.c. pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada "inaudita altera pars" e de repetição de indébito. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da ré. Cabimento.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Artigos 3o e 29 da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato c.c. pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada "inaudita altera pars" e de repetição de indébito. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da ré. Cabimento.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Artigos 3o e 29 da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. "Caveat venditor".

TUTELA DE URGÊNCIA. Inexistência dos requisitos cumulativos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL FINANCEIRO E POR SINISTRALIDADE. Legalidade, em tese. Índices anuais definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares.

Parte requerente que, ainda que inserida numa relação de consumo, possui a faculdade de contratar com outra prestadora de serviço, nos termos da sua AUTONOMIA DA VONTADE.

Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.